Tribunal: STF
Processo: HC 188776
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus prejudicado. Crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Revogação da prisão preventiva na origem. Perda de objeto.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alexandre Carneiro Paiva e Outro(a/s) em favor de Robson Guimarães Barbosa, contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 595.952/PA.
    O paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 302 § 1º, inciso III, e art. 306 ambos do Código de Trânsito (evento 8):
    Extraio do ato dito coator:
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, o qual ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus’.
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Assevera inadequação da prisão preventiva, porquanto teriam sido os crimes cometidos na modalidade culposa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA informou a esta Suprema Corte que, em 20.7.2020, revogou a prisão preventiva do paciente (evento 24): 
    “(...) quando do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público no último dia 06/07/2020, o ilustre representante do Parquet capitulou o fato como enquadrado nos tipos do art. 306 e 303, §1º, III, do CTB, motivo pelo qual, no dia 20/07/2020, o juízo desta 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA determinou a revogação da prisão cautelar imposta ao paciente, aplicando medidas cautelares diversas da prisão (...). 
    Portanto, Excelência, temos a relatar que o paciente ROBSON RODRIGUES BARBOSA se encontra em liberdade desde o dia 22/07/2020, conforme ofício protocolizado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará.”
     Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora